Tribunal: TJES
Processo: 5005296-32.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005296-32.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005296-32.2022.8.08.0006

RECTE.: LUIZ CLAUDIO DA SILVA DE SOUZA

RECDOS.: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A E MANSERV INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO COLETIVA. DOENÇA CARDIOVASCULAR. SEGURO DE VIDA. REQUER INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROPOSTO CONTRATUALMENTE PELA SEGURADORA. LAUDO MÉDICO. APENAS LIMITAÇÕES NO QUADRO FUNCIONAL E LABORAL. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o requerente/recorrente LUIZ CLAUDIO DA SILVA DE SOUZA interpôs recurso inominado (ID. 6302928).

Verifica-se que a requerida/recorrida SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A apresentou contrarrazões (ID. 6302933).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 6302928), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6302926), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Assim, por não restarem preenchidos os requisitos contratuais para o pagamento da indenização, diante da obediência aos princípios do "pacta sunt servanda" e da autonomia da vontade, merece o pedido de indenização securitária em face das requeridas Manserv, LSI e Sul América, o caminho da improcedência. Isto posto,
Julgo Improcedente Ação,

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.”

Trata-se de ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, sob argumento de que em 01/08/2018 foi registrada apólice de seguro em seu favor, e, alega que em 08/2018 foi diagnosticado com cardiopatia, que veio a se agravar em 12/01/2022, que culminou na sua aposentadoria por invalidez permanente. Posteriormente, ao se aposentar, entrou em contato com os requeridos para o recebimento do prêmio securitário, tendo seu pleito indeferido, sob fundamentação de que a caracterização da invalidez era anterior ao início da vigência da apólice.

Em suma, o magistrado de 1º grau rejeitou aos pedidos da exordial, em que reconheceu ausência dos requisitos contratuais preenchidos para o pagamento da indenização.

O recorrente LUIZ CLAUDIO DA SILVA DE SOUZA pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que o autor preenche todos os requisitos para receber o pleito vindicado na exordial, e, ainda, que nas condições gerais da apólice de seguro existe cobertura para doenças cardiovasculares crônicas, sendo o autor portador de doença grave que o deixou incapacitado para o trabalho e atividades cotidianas, em função da baixa capacidade funcional. Acrescentou, por fim, que mesmo demitido, por força do mandado de segurança houve o restabelecimento de todas as condições anteriores a demissão ao contrato de trabalho, inclusive plano de saúde, ou seja, como o autor foi admitido em 06/04/2016, momento que iniciou a sua contratação securitária através da convenção coletiva da categoria.

Em apertada síntese, sustenta o autor que no período de
06/04/2016
a
01/12/2018
, era funcionário da requerida LSI, prestando serviço para a Manserv, e foi acometido e diagnosticado por doença grave (Miocardiopatia) em
08/2018
, que veio a se agravar em
12/01/2022
. Em
01/12/2018
, foi demitido de forma arbitrária e ilegal, levando o autor a ajuizar, na Justiça do Trabalho, mandado de segurança (nº 0000538-84.2020.5.17.0000), que determinou, em
01/06/2021
, sua reintegração ao trabalho, bem como o restabelecimento de todos os benefícios e condições anteriores a demissão inerentes ao contrato, inclusive o plano de saúde. Trabalhou nesse local até
03/02/2022
. Salienta que foi registrada a apólice securitária em seu favor em
01/08/2021
. Destaca-se que o autor foi aposentado por invalidez em
24/03/2021
, e, posteriormente, entrou em contato com os requeridos para obter o pagamento do prêmio securitário, tendo seu pleito indeferido sob fundamento de que a caracterização da invalidez era anterior ao início de vigência da apólice.

Pois bem.

Frisa-se que foi firmado em convenção coletiva a contratação de seguro de vida em face dos empregados iniciando-se em 01/01/2021 (ID. 6302066).

Pontua-se que, conforme decisão firmad
a
em mandado de segurança (nº 0000538-84.2020.5.17.0000) para reintegra
ção

do recorrente
aos quadros de empregados e restabelecer benefícios e condições anteriores a demissão, logo, deve se reconhecer que todos os direitos adquiridos aos demais empregados no período em que o autor fora demitido, a partir de sua reintegração ao trabalho, será gozado por ele. Entretanto, “em virtude da contratação de seguro de vida somente ter se tornado obrigatória em janeiro de 2021, inviável o pretendido reconhecimento de que o quadro clínico autoral, datado de agosto de 2018, configura um dos riscos securitários cobertos em apólice registrada em seu nome no dia 01.08.2021, visto que a pactuação de contrato de seguro pela Manserv e LSI somente ocorreu após a demissão autoral”, conforme apontado pelo juízo primevo.

Posto isto, em análise ao documento denominado Condições Gerais Seguros de Pessoas – Coletivo (ID. 6308908), a qual determina o objeto de cobertura do seguro e suas condições, leia-se:

5. DA GARANTIA DO SEGURO

5.1. O QUE ESTÁ COBERTO

Este
seguro cobre a invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do Segurado durante a Vigência do Certificado Individual
e garante o pagamento de uma Indenização no valor do Capital Segurado ao próprio Segurado ou ao seu representante legal.

5.1.1.
A perda da existência independente do Segurado
(“Perda da Existência Independente”)
será caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do Segurado
. Este quadro clínico incapacitante deverá ser comprovado através de parâmetros e documentos devidamente especificados na Cláusula 14 – Da Liquidação de Sinistros.

O Risco Coberto, comprovado segundo critérios vigentes à época do pagamento da Indenização e adotado pela classe médica especializada, deverá ser proveniente exclusivamente dos seguintes quadros clínicos:

a) Doenças cardiovasculares crônicas enquadradas sob o conceito de “cardiopatia grave”;

Em resumo, expressa que o referido seguro cobre a invalidez funcional permanente total quando forem em caso de doença que cause a perda da existência independente do segurado, isto é, quando o segurado se torna incapaz, sendo irreversível, de praticar o pleno exercício de atividades comuns.

Contudo, apesar de o recorrente ser portador de doença cardiovascular, aparentemente enquadrando-se em um dos itens de quadros clínicos, restou ausente a perda da existência independente, fator determinante para que seja enquadrado e coberto pelo seguro, portanto, afastado do previsto contratualmente. Corroborando laudo médico juntado aos autos (ID. 6302063) em que declara que o autor possui limitações do quadro funcional e laboral, deduzindo-se que não se tornou incapaz de realizar as atividades cotidianas, ou, se existindo, deixou comprová-los nos autos, por conseguinte, entende-se que não houve a perda da existência independente.

Nesta senda, ainda prevê que a aposentadoria por invalidez concedida por instituições de previdência oficiais ou privadas, não caracterizará por si só estado de invalidez funcional permanente por doenças para efeitos destas Condições Gerais, veja-se:

5.5. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, incluindo-se as instituições privadas de previdência não caracteriza por si só o estado de invalidez funcional permanente total por doença para efeitos destas Condições Gerais.

5.6. A SulAmérica reserva-se o direito de não considerar quadros clínicos certificados por documentos médicos que apenas caracterizem incapacidade parcial e ou de natureza profissional.

Conquanto o recorrente tenha sido diagnosticado por uma doença cardiovascular e encontre-se em situação de fragilidade, não se molda ao determinado contratualmente pelo seguro ofertado pela Requerida SulAmérica,
deste modo, vota-se pela manutenção integral da r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)